Tribunal: TJBA
Processo: 8003806-34.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003806-34.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: EMPRESA DE SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 30.000,00. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL. NORMA MUNICIPAL FIXANDO PISO PARA AÇÃO EXECUTIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indevida a extinção de execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir quando o valor executado ultrapassa os limites definidos pela legislação local e os critérios jurisprudenciais, demonstrando-se economicamente viável para o ente federado. 2. A Resolução CNJ n.º 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais paralisadas há mais de um ano e de pequeno valor, o que não se verifica no caso concreto, dada a recente propositura da ação e a ausência de desídia processual do exequente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 109 (RE 591.033), reconheceu a autonomia dos Municípios para ajuizamento de execuções fiscais, mesmo de valores reduzidos, vedando a extinção com base em legislação estadual ou administrativa alheia à normatização do ente. 4. Preenchidos os pressupostos legais e demonstrada a relevância do crédito tributário para a municipalidade, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento da execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003806-34.2018.8.05.0074, sendo apelante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e apelado, EMPRESA DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25